Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0728165-06.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 62849871) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 901.623, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 857). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5o, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade , prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5o, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de no 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”(Grifo nosso). Assim, verifica-se que no julgamento do tema 857 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, sendo que a potencialidade lesiva deverá ser aferida caso a caso. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu a seguinte ementa: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19, CAPUT, DA LCP). DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO - CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta. 2. Descreve a denúncia que, em 21/10/2021, por volta de 21h20min, em via pública, na “QNN 1, Conjunto F, Setor N, próximo da Distribuidora Santorim, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo uma arma branca (faca), fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina na região, quando foram acionados por populares que apontaram para o denunciado e informaram que ele estava portando uma faca na cintura, bem como, ameaçando os transeuntes. De fato, realizada a abordagem e a revista, os policiais constataram que o denunciado trazia consigo uma faca, tipo peixeira, na cintura. O porte ostensivo da faca, na cintura e com fácil acesso, aliado ao fato de que o denunciado estava em via pública, à noite, fica demonstrado o porte não convencional da faca, como arma para ataque ou defesa”. A pretensão punitiva estatal foi acolhida pelo juízo de primeiro grau e o réu foi condenado à pena de 15 (quinze) dias de prisão-simples, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 59636596). 3. Em suas razões recursais (ID 59636662), a Defesa alega atipicidade da conduta, por ausência de regulamentação da norma incriminadora. Aduz, ainda, insuficiência de provas para a condenação e pede a absolvição do réu. Contrarrazões e parecer do MPDFT que atua no segundo grau de jurisdição pela manutenção da sentença (IDs 59636664 e 60101721). 4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. 5. Lado outro, quanto à atipicidade da conduta por ausência de provas de que o simulacro seria utilizado para finalidade ilícita, convém destacar que a norma incriminadora não prevê esse escopo para a tipificação da conduta, ou seja, suficiente portar ou levar consigo o objeto com potencial lesividade. Precedentes: Acórdão 1844079, 07279361220228070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no PJe: 18/4/2024; Acórdão 1838178, 07036751920238070012, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. 6. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelo termo circunstanciado (ID 59636121), pela ocorrência policial no 11.058/2021-0 (ID 59636122), pelo termo de apreensão (ID 59636124), laudo de perícia criminal (ID 59636129) e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Embora o réu tenha exercido seu direito ao silêncio, os policiais militares Antônio e Marcos, que realizaram a abordagem do réu, narraram de maneira uníssona terem encontrado o réu portando a faca após serem acionados por populares informando sobre um indivíduo levando uma faca na cintura e ameaçando pessoas na rua (ID 59636158 e 59636582). Saliente-se que as informações prestadas por agentes públicos possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, não existindo nos autos indícios de que teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime à ré ou a intenção de prejudicá-la. Não é possível, portanto, acolher o pleito absolutório. 7. Quanto à dosimetria, irreparável a sentença recorrida. Isso porque a pena-base foi fixada no mínimo legal e mantida nesse patamar nas fases subsequentes. Fixado devidamente o regime aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade (arts. 33, § 2o, “c” e art. 44, § 2o, do CP). 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” Assim, analisados os autos, forçoso concluir que o julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal se coaduna ao decidido pela Suprema Corte no referido tema e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 3 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal